Tribunal: CARF
Processo: 13971.721709/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721709/2017-63
ACÓRDÃO
1202-001.687 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TORRESANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA POR ENTREGA DE DIMOB COM INFORMAÇÕES INEXATAS.
Não pode ser tida como uma simples divergência interpretativa a entrega
de DIMOB com informações que não encontrem amparo no contrato
firmado pelo próprio contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.687 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721709/2017-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para formalizar a
exigência de multa isolada pela entrega de DIMOB com informações inexatas relativa aos anos de
2012, 2013 e 2014.
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão de impugnação.
Trata-se de ação fiscal que teve início em 15/06/2016, com a ciência pessoal do
Termo de Início de Procedimento Fiscal. O citado termo delimitou o escopo da
auditoria, com o exame do IRPJ referente ao ano calendário 2012. O
Procedimento em questão teve seu objeto e período ampliados em 22/03/2015,
com a inclusão da verificação de obrigações assessórias no período de janeiro de
2012 a fevereiro de 2015, e a extensão do período de exame do IRPJ para os anos
calendário 2013 e 2014.
O presente processo administrativo é restrito ao lançamento de multa isolada por
apresentação de DIMOB com dados inexatos. Como conclusão do procedimento,
verificou-se a prática de infrações à legislação tributária nos anos calendário 2012
a 2014.
A Fiscalização colheu a documentação entregue, as cópias de contratos de
compra e venda de imóveis referentes aos anos de 2013 e 2014, apresentadas
pela Fiscalizada em mídia digital com o respectivo recibo do sistema de validação,
o qual foi juntado ao Dossiê de Atendimento. As cópias de contratos objeto de
interesse desta autuação foram juntadas ao processo como anexo do Relatório
Fiscal.
A autoridade tributária constatou que a contribuinte transmitiu as seguintes
DIMOB no período em análise:

No procedimento de auditoria foi constatado que a Fiscalizada transmitiu as
DIMOB dos anos de 2012 a 2014 com valor das operações inferiores aos previstos
nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis, haja vista não
considerar o valor de corretagem devido a corretoras de imóveis pela
intermediação das vendas.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.687 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721709/2017-63
3
Tal fato também implica na redução indevida da base de cálculo do IRPJ, com
reflexos na CSLL, PIS e Cofins, tendo motivado a lavratura de Auto de Infração
constantes dos processos no 13971.720754/2017-09, 13971. 721724/2017-10 e
13971. 721725/2017-56.
Na análise dos contratos constata-se que a imensa maioria das vendas da Autuada
referem-se a imóveis por ela construídos e incorporados. Boa parte dos negócios
são realizados antes da conclusão da obra, ou seja, imóveis em construção.
Constatou-se também que em quase a totalidade das vendas que envolveram
pagamento de corretagem, esta era devida a empresa L Fernando Imobiliária
Ltda. - EPP.
A Autoridade tributária entendeu que a Fiscalizada adotou a sistemática de
transferência do ônus do pagamento das comissões ao comprador, conforme
disposição expressa nos contratos. Esta prática não faz do comprador do imóvel o
contratante dos serviços de corretagem. O valor dos serviços em questão está
embutido no preço do imóvel adquirido. Consta expresso no contrato de compra
e venda, como no exemplo citado no parágrafo 13 deste relatório. O preço total
da venda INCLUI a corretagem.
Conclui, então, que a autuada não informou nas DIMOB referentes aos anos
calendário 2012, 2013 e 2014 o valor integral das vendas dos imóveis uma vez que
a corretagem não foi considerada no valor total da operação.
A relação de contratos cuja corretagem não foi considerada no valor de venda
informada em Dimob da Torresani consta do Anexo I deste relatório. Os contratos
de compra e venda e permuta foram anexados ao processo em grupos, mediante
arquivos não-pagináveis.
O fato gerador da multa por apresentar DIMOB com informações inexatas,
incompletas ou omissas, está previsto no inciso III do artigo 57, seja pela redação
dada pela Lei no 12.766/2012 como pela Lei no 12.873/2013. Ele ocorre na data da
efetiva entrega do arquivo.
Desta forma, o Auditor-Fiscal apurou à base de cálculo da infração com base na
legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, aplicando a
retroatividade benigna quando a lei aplicada a ato ou fato pretérito lhe comine
penalidade menos severa.
Deste modo, a Dimob transmitida em 26/02/2013 está sujeita a redação mais
benéfica entre as duas, enquanto que as Dimob transmitidas em 19/02/2014 e
09/02/2015 estão sujeitos somente à segunda redação.
Abaixo a autoridade fiscal demonstra a aplicação da retroatividade benigna para a
Dimob de 2013 e a apuração para as DIMOB entregues em 2014 e 2015.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.687 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721709/2017-63
4

DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada, a contribuinte TORRESANI apresentou a sua impugnação trazendo
suas razões.
Primeiramente alega que a aplicação da multa isolada está ligada a correção do
procedimento da impugnante e a matéria de fundo foi tratada à exaustão no
processos administrativos fiscais 13971.720754/2017-09 e 13971.721724/2017-
10.
Entende a impugnante que a corretagem destinada à intermediadora não
constitui receita da impugnante, argumentando:
1. que corretagem é tributada na intermediadora pelo percentual de 32%, ao
passo que na impugante seria tributada por 8%.
2. que algumas vendas são efetuadas de forma direta, sem intermediação.
3. que quis o legislador no art. 224 do RIR/99 retirar da receita bruta todos os
itens que não se referem a efetiva receita do contribuinte, tal qual a receita de
corretagem, que não ingressa no caixa e por isso não se traduz em renda ou
patrimônio da impugnante;
4. que tributar esta receita caracteriza o bis in idem, pois o mesmo fato
econômico estaria sendo tributado da impugnante e na sua intermediadora.
Colaciona vasta doutrina e jurisprudência que versa sobre renda ou provento e
acréscimo patrimonial, defendendo que tal parcela não integraria a receita da
impugnante.
Ainda questiona a caracterização da hipótese de aplicação da penalidade isolada,
por entender que a imposição carece de intimação prévia ao lançamento para que
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.687 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721709/2017-63
5
o contribuinte ajuste suas informações, com base no caput do art. 57 da MP
2.158-35/2001.
Defende que apenas após a confirmação da necessidade de inclusão da parcela
relativa à intermediação de negócios ao resultado da impugnante é que esta
poderia ser intimada a proceder a retificação da declaração objeto da autuação.
Portanto, com base em suas razões pede que se julgue improcedente a exigência
fiscal.

Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar improcedente a impugnação
apresentada em acórdão assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 26/02/2013, 19/02/2014, 09/02/2015
Ementa: MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-
35/2001. OMISSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
Aplica-se a multa estabelecida para apresentação de obrigação acessória com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, prevista no inciso III do artigo 57
da MP no 2.158-35/2001, quando o contribuinte entregar a DIMOB com omissão
de informações, independente de intimação prévia.
INDEPENDÊNCIA ENTRE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL.
A obrigação acessória não guarda qualquer dependência em relação à obrigação
principal e eventuais relações existentes entre fatos ou causas que lhes são
comuns somente são relevantes na medida de suas repercussões na
caracterização das correspondentes hipóteses legais.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando que:
(i)
A irregularidade decorre de divergência interpretativa;
(ii)
A comissão de corretagem não pode compor a base de cálculo do IRPJ,
conforme alega ter demonstrado nos autos dos processos administrativos
que tratam do mérito da exigência de tributos pela omissão de receitas; e
(iii)
Não é admissível a imposição de multa por incorreção da DIMOB antes de
prévia intimação da Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.687 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721709/2017-63
6
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a exigência de multa isolada pela entrega de DIMOB
com informações inexatas em 26/02/2013, 19/02/2014 e 09/02/2015.
Consta dos autos do presente processo que a inexatidão apontada pela Autoridade
Fiscal decorre exclusão pela Recorrente do valor devido à corretagem devido a corretoras de
imóveis pela intermediação das vendas.
A Recorrente defende que a multa deve ser afastada porque: (i) não foi intimada
para providenciar a correção da DIMOB; (ii) a inexatidão apontada pela fiscalização decorre de
divergência interpretativa sobre a titularidade da receita de corretagem; e (iii) defende o seu
entendimento no sentido de que o valor relativo à corretagem não pode ser tratado como receita
sua, inexistindo, dessa forma, inexatidão na declaração apresentada.
Antes de se passar à análise dos argumentos apresentados pela Recorrente, deve-se
registrar que foram lavrados contra a Recorrente autos de infração para exigência de tributos
diante da omissão de receitas constatada a partir da alegada inexatidão da DIMOB.
Embora a divergência interpretativa sobre a possibilidade de valores pagos a título
de corretagem integrarem o conceito de receita bruta seja um ponto em comum entre os
processos, não há que se falar em prejudicialidade tendente a impedir o presente julgamento.
A entrega de DIMOB com informações exatas é um dever instrumental que não está
atrelada à sorte da obrigação principal. É por essa razão que a legislação impõe para casos como
esse a aplicação de multa isolada. É certo que não haveria maiores consequências caso a
Recorrente fosse optante pelo regime de apuração do lucro real e optasse por deduzir o valor da
despesa com corretagem. Mesmo assim, ainda que se reconheça o direito de dedução de tais
valores, a Recorrente estaria sujeita à multa por inexatidão das informações inexatas inseridas em
sua DIMOB.
Para fins de aplicação da multa em exame, o que importa saber, de forma objetiva,
é se a Recorrente informou em DIMOB o preço certo e ajustado da negociação conforme constou
em contrato de promessa de compra e venda e outras avenças.
Ao analisar esse particular aspecto, a Autoridade Fiscal identificou a inexatidão
demonstrada no Termo de Verificação Fiscal.
37. Como visto, a Fiscalizada adotou a sistemática de transferência do ônus do
pagamento das comissões ao comprador, conforme disposição expressa nos
contratos. Esta prática não faz do comprador do imóvel o contratante dos serviços
de corretagem. O valor dos serviços em questão está embutido no preço do
imóvel adquirido. Consta expresso no contrato de compra e venda, como no
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.687 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721709/2017-63
7
exemplo citado no parágrafo 13 deste relatório. O preço total da venda INCLUI a
corretagem.
O argumento da Recorrente segundo o qual seria necessária intimação prévia para
correção das inexatidões não merece ser acolhido. Isso porque, diferente da multa prevista no art.
8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977, no qual o contribuinte, caso atenda a intimação e providencie
a correção das informações inexatas tem direito à redução da multa na forma do § 3o, II do
mesmo art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977, o atendimento a eventual intimação para correção
das informações inseridas em DIMOB não teria qualquer efeito, uma vez que inexiste previsão
legal dispensando a aplicação da multa ou prevendo a sua redução.
Dessa forma, por entender que não houve prejuízo à Recorrente, a sua alegação
não merece ser acolhida.
Outro argumento apresentado pela Recorrente se baseia na impossibilidade de
imputação de multa por mera divergência de entendimento.
É bem verdade que este Conselho tem alguns precedentes que, em uma
interpretação apressada, embasariam o entendimento defendido pela Recorrente. Nesse ponto,
cabe citar o aprofundado trabalho realizado pelo Conselheiro Diljesse de Moura Vasconcelos ao
analisar multas por informações incorretas, inexatas ou omitidas na jurisprudência do CARF.

Relevantes são as decisões do Carf que se fundamentam na impossibilidade de
cobrar-se a multa regulamentar em decorrência de mera divergência de
entendimento entre fisco e contribuinte. No Acórdão 1302-006.413, o colegiado
apontou que “não pode ser considerada como incorreção, para fins de aplicação
da penalidade prevista no Artigo 8o-A, a divergência entre o contribuinte e a
fiscalização, na interpretação da legislação tributária”, quanto à quitação de
estimativa mensal do IRPJ mediante compensação com imposto retido no
exterior.
Sob o mesmo fundamento (Acórdão 1401-007.001), consignou-se: “não há como
tipificar a postura adotada pela Recorrente com base na interpretação da
aplicação dos tratados internacionais que entende válida, como omissão ou
incorreção”. No mesmo sentido o Acórdão 1401-007.299: “A divergência de
interpretação da legislação tributária não é apta a ensejar a multa por informação
incorreta na ECF”.
Já na Terceira Seção, o Acórdão 3102-002.523 rechaçou a penalidade do art. 57
sob a justificativa de que “não deve subsistir a multa quando as divergências
encontradas pela Autoridade decorrem de divergência na interpretação da
legislação tributária”. Nessa linha, o Acórdão 3202-002.371 consignou que “a
negativa de direito sobre o aproveitamento de créditos resulta na sua glosa e não
em multa por omissão ou informação incorreta”.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.687 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721709/2017-63
8
Alega a Recorrente que não incluiu em DIMOB os valores devidos ao intermediador
da venda, por entender que tais valores não poderiam ser considerados como receita sua, mas do
próprio corretor responsável pela intermediação.
Ocorre que as inexatidões contidas em sua DIMOB não decorrem, apenas, de uma
divergência no entendimento quanto à aplicação da legislação tributária. Isso porque os contratos
constantes do presente processo não dão suporte à tese defendida pela Recorrente. Não há uma
mera dúvida se as receitas dos corretores poderiam se caracterizar como receita da Recorrente. O
que a Recorrente deveria ter feito, de forma objetiva é declarar o valor da receita dos contratos,
nos quais consta que o preço total da venda de imóveis inclui o valor da corretagem.
Ademais disso, se por um lado os documentos constantes do presente processo
demonstram que a receita da venda inclui corretagem, por outro, o regime de tributação pelo
lucro presumido escolhido pela Recorrente torna ainda mais questionável a tese por ela
defendida, tendo em vista a absoluta impossibilidade de se deduzir custos e despesas para
apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL pelo lucro presumido.
Por essas razões, nos termos da faculdade concedida pelo art. 114, § 12, I, do
RICARF passo a transcrever o voto condutor do acórdão a quo, que adoto como razões de decidir.

A impugnação é tempestiva e atende às formalidades legais, razão pela qual dela
conheço e submeto à apreciação desta 8a Turma de Julgamento da DRJ Brasília.
A Impugnante alega que o conceito de Receita Bruta previsto no art. 224 do
RIR/99 exclui da incidência todos os itens que não se referem à efetiva receita do
contribuinte, exatamente como ocorreria com a comissão de corretagem, a qual
não remunera, de nenhuma forma, o patrimônio da impugnante.
Também afirma que seguindo o raciocínio fiscal, ficaria caracterizado o bis in
idem, pois a corretora levou à tributação e o mesmo montante está sendo exigido
da construtora.
No entanto, a alegação da impugnante não se fundamenta. Tal matéria já foi
decidida nesta Turma de Julgamento no âmbito dos processos
13971.721725/2017-56 e 13971.721724/2017-10, referentes aos lançamentos
dos tributos incidentes sobre a receita não tributada, razão pela qual não há que
se inovar na lide pela ausência de elementos novos, transcrevemos o decisium
para esta matéria:
“Das Receitas de Imóveis Não Declaradas A Impugnante alega que o
conceito de Receita Bruta previsto no art. 224 do RIR/99 exclui da
incidência todos os itens que não se referem à efetiva receita do
contribuinte, exatamente como ocorreria com a comissão de corretagem, a
qual não remunera, de nenhuma forma, o patrimônio da impugnante.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.687 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721709/2017-63
9
Também afirma que seguindo o raciocínio fiscal, ficaria caracterizado o bis
in idem, pois a corretora levou à tributação e o mesmo montante está
sendo exigido da construtora.
A alegação da impugnante não se fundamenta.
Conforme se verifica claramente no relatório fiscal e nos contratos
anexados aos autos, apesar dos contratos de compra e venda adotarem a
sistemática de transferência do ônus do pagamento das comissões ao
comprador, esta prática não faz deste o contratante dos serviços de
corretagem. O valor dos serviços em questão está embutido no preço do
imóvel adquirido. Consta expresso no contrato de compra e venda, como
no exemplo citado no relatório fiscal, que o preço total da venda INCLUI a
corretagem.
Conforme análise da autoridade lançadora, os julgados em questão trazidos
pela fiscalizada, ora impugnante, tratam do contrato de corretagem, porém
o objeto da análise centraliza-se na validade de cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem.
A questão de fundo é a legitimidade passiva da incorporadora (promitente
vendedora) para responder pela restituição da comissão de corretagem,
sob o fundamento de abusividade da transferência desse encargo ao
consumidor.
Prevaleceu a admissibilidade da cláusula contratual que previu a
transferência ao consumidor da obrigação de pagar a comissão.
Evidentemente, em tendo havido a transferência do encargo, conclui-se
que tal obrigação é primariamente da vendedora (incorporadora).
O citado Voto do Relator remete-se à jurisprudência dos Tribunais
Superiores sobre o entendimento de que a comissão é devida, em regra,
pelo incumbente:
CORRETAGEM EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA CIVIL. A COMISSÃO
CONSTITUI OBRIGAÇÃO A CARGO DE QUEM INCUMBE A REALIZAÇÃO DA
CORRETAGEM. VIA DE REGRA A COMISSÃO DO CORRETOR E DEVIDA PELO
VENDEDOR. INAPLICAÇÃO DO ART. 64, 'IN FINE', DO CÓDIGO COMERCIAL.
PRECEDENTE
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 77.800, Relator(a): Min. DJACI FALCAO,
Primeira Turma, julgado em 26/11/1973, DJ 17-05-1974 PP-03250 EMENT
VOL-00947-02
PP-00539)CORRETAGEM
DE
IMÓVEL.
CONTRATO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO, SE DO ADQUIRENTE OU DO
VENDEDOR. MATÉRIA DE PROVA. - Em princípio, quem responde pelo
pagamento da comissão é aquele que contratou o corretor, ou seja, o
comitente. - Em sede de apelo especial não se reexamina matéria de
natureza fático-probatória (Súmula n.o 7- STJ). Recurso especial não
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.687 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721709/2017-63
10
conhecido. (REsp 188.324/BA, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/03/2002, DJ 24/06/2002, p. 307)DIREITO CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO VERBAL DE
CORRETAGEM. COMISSÃO. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DO COMITENTE.
CONTRATAÇÃO DO CORRETOR PELO COMPRADOR. 1. Contrato de
corretagem é aquele por meio do qual alguém se obriga a obter para outro
um ou mais negócios de acordo com as instruções recebidas. 2. A obrigação
de pagar a comissão de corretagem é daquele que efetivamente contrata o
corretor. 3. É o comitente que busca o auxílio do corretor, visando à
aproximação com outrem cuja pretensão, naquele momento, esteja em
conformidade com seus interesses, seja como comprador ou como
vendedor. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 1.288.450/AM, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/02/2015, DJe 27/02/2015)Desta forma, a autoridade lançadora
comprovou de forma robusta a evidenciação que o valor de venda dos
imóveis aos adquirentes é composto pelo valor da corretagem, sendo que o
preço pago por estes constitui receita da autuada e a corretagem pela
intermediação da venda uma despesa dela, conforme contrato de
prestação de serviço de corretagem firmado entre a impugnante e a
imobiliária, amparada pela vasta documentação constante dos autos,
determinando a operação de interesse tributário, como dispõe o art. 123
do CTN:
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.”(grifei)Com relação à
dedução de despesas com despesas de corretagem, deve-se esclarecer que,
de acordo com o art. 518 do RIR, de 1999, no caso de lucro presumido, a
base de cálculo do imposto e do adicional é a receita bruta auferida no
período.
Por sua vez, de acordo com o art. 224 do referido Regulamento, receita
bruta é assim conceituada:
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no
8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não
cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante, dos
quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero
depositário. (Lei no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único)Como se vê, os
valores dos pagamentos relativos às despesas com corretagem na venda
dos imóveis da construtora não são passíveis de exclusão da base de cálculo
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.687 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721709/2017-63
11
do lucro presumido. A dedução de despesas somente seria possível se a
impugnante tivesse optado pelo regime de tributação do lucro real.
Desta forma, verifica-se que ao não incluir o valor da corretagem no
conceito de receita bruta na tributação pelo lucro presumido a contribuinte
está na verdade aplicando por fora a sistemática própria de dedução de
despesas aplicada ao lucro real.
Pelas razões expostas, julgo improcedente as alegações da impugnante
nesta parte.”
Sobre a alegação da necessidade prévia de intimação para imposição da
multa isolada aplicada, também não merece reparos o lançamento.
Aduz a Impugnante que a sanção prevista na alínea "a" do inciso III do
artigo 57 da MP 2.158-35/2001 é passível de aplicação somente se, após o
Fisco identificar as transações omitidas ou incorretamente registradas e
determinar que o sujeito passivo as apresente corretamente mediante
intimação.
Inicialmente, tal obrigação acessória era exigida com base na Instrução
Normativa RFB No 1.115, de 28 de dezembro de 2010, vigente nos anos
calendários de 2013, 2014 e 2015, conforme se vê:
“Art. 1o A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)
é de apresentação obrigatória para as pessoas jurídicas e equiparadas:
I - que comercializarem imóveis que houverem construído, loteado ou
incorporado para esse fim;” Por sua vez, o artigo 57 da Medida Provisória
no 2158-35/2001, com a nova redação estabelecida pela Lei no 12.873, de
2013, assim prescreve:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las
ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de
2012)a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou
que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada
pela Lei no 12.873, de 2013)b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-
calendário ou fração, relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação
dada pela Lei no 12.873, de 2013)c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-
calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas; (Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.687 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721709/2017-63
12
Receita Federal do Brasil para cumprir obrigação acessória ou para prestar
esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00
(quinhentos reais) por mês-calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873,
de 2013)III - por cumprimento de obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013)a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor
das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no
12.873, de 2013) (grifei)b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não
inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), do valor das transações comerciais ou
das operações financeiras, próprias da pessoa física ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)§ 1o
Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e
o percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em
70% (setenta por cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)§ 2o Para fins
do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última
declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou
tenham realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser
aplicada a multa de que trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela
Lei no 12.766, de 2012)§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será
reduzida à metade, quando a obrigação acessória for cumprida antes de
qualquer procedimento de ofício.(Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013)§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas
as multas previstas na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso
III. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)
Portanto, como se verifica na leitura do diploma legal, uma vez submetida a
obrigatoriedade de entrega da obrigação acessória, os contribuintes ficam sujeitos
a três tipos de multas: (i) por apresentação extemporânea; (ii) por não
atendimento à intimação da Receita Federal; (iii) por apresentação de obrigações
acessórias com incorreções. Observa-se, também, que a do segundo tipo divide-se
em: (ii.1) por não atendimento à intimação da Receita Federal para apresentar
obrigação acessória; (ii.2) por não atendimento à intimação da Receita Federal
para prestar esclarecimentos.
A impugnante pretende dar interpretação diversa da prevista na lei, para afastar a
multa, e alega que a incidência da penalidade prevista no artigo 57 da MP no
2.158-35/2001 dependeria de prévia intimação do contribuinte para retificação
das informações.
A MP no 2.158-35/2001 previu até a possibilidade de redução da multa, porém,
limitada a infração do inciso I do caput do seu art. 57, ausência de entrega ou
entrega em atraso, conforme seu § 3o, quando a obrigação acessória for cumprida
antes de qualquer procedimento de ofício, todavia, no caso dos autos –
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.687 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721709/2017-63
13
apresentação com omissão de informações-, o legislador não permitiu tal
hipótese, não cabendo ao julgador afastar sua aplicação. Portanto, a infração em
tela encontra suporte no inciso III do art. 57 da Medida Provisória no 2158-
35/2001, deve ser aplicada, mesmo que não intimado o contribuinte infrator.
Aplica-se apenas à intimação prévia como requisito para aplicação da multa por
não apresentar arquivos digitais ou para prestar esclarecimentos sobre eles, como
entendeu o PN Cosit no 3/2013:
“5.5. Logo, o prazo de 45 dias do inciso II do art. 57 da MP no 2158-35, de
2001, é o aspecto temporal da multa do caput desse artigo, aplicando-se
apenas à intimação para apresentar arquivos digitais ou para prestar
esclarecimentos sobre eles.”
Assim, a alegação de que a incidência da penalidade prevista no artigo 57 da MP
no 2.158-35/2001 dependeria de prévia intimação do contribuinte para prestação
das informações, não procede.
Por fim, o aspecto temporal do fato gerador da infração ocorre quando da
entrega da declaração com informações omissas, não havendo que se falar em
aguardar o resultado do julgamento dos processos de constituição dos créditos
tributários com base na receita não declarada, para somente aí passar a correr o
prazo para obrigação de declarar tais fatos.
O entendimento diverso da impugnante aplicado aos fatos não possui o condão
de eximi-lo da obrigação de informar ao fisco, quando constatado que tais
operações se enquadram na exigência da obrigação acessória.
A obrigação acessória não guarda qualquer dependência em relação à obrigação
principal e eventuais relações existentes entre fatos ou causas que lhes são
comuns somente são relevantes na medida de suas repercussões na
caracterização das correspondentes hipóteses legais. No caso em tela, os fatos
comuns encontram-se decididos e apresentados neste voto, de tal sorte que o
lançamento da multa isolada não depende de nenhum outro requisito para sua
constituição.
CONCLUSÃO Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
impugnação apresentada, a fim de manter a totalidade o crédito tributário
exigido.
É por essas razões que o recurso voluntário não merece provimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.687 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721709/2017-63
14

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 354
DF CARF MF
Original